Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve coerente juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo embargante, constando os respectivos fundamentos, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.

4. O bloqueio judicial de valores ocorrido no caso concreto após a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença constituiu diligência compatível com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A apreciação de prova documental diretamente nesta instância revisora, sem se tratar de prova nova constituída posteriormente, ou inexistente justificativa para a não apresentação no momento procedimental oportuno, resultaria em supressão de instância e violação ao artigo 435 do CPC, tendo sido corretamente indeferida.

6. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.